Tribunal: TJSP
Processo: 1008247-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. COERDEIRA QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 75, INCISO VII, DO CPC. OFENSA AO ARTIGO 18 DO CPC. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO OU DE TODOS OS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEMAIS, AÇÃO DE INVENTÁRIO JÁ EM CURSO.

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. COERDEIRA QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 75, INCISO VII, DO CPC. OFENSA AO ARTIGO 18 DO CPC. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO OU DE TODOS OS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEMAIS, AÇÃO DE INVENTÁRIO JÁ EM CURSO. PRETENSÃO AUTORAL A SER DEDUZIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO, POR MEIO DE INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA ANULADA. FEITO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.